Tribunal: TJPA
Processo: 0804156-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804156-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JUCIMARA BARBOSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Jucimara Barbosa Rodrigues. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar a realização de procedimento médico prescrito à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem estipulação de prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória imposta mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se é necessária a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista nos arts. 536, §1º, e 297 do CPC constitui meio legítimo de coerção para o cumprimento de obrigações de fazer, mas deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar sanções excessivas.

No caso concreto, a multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se desproporcional em relação ao valor da causa (R$ 90.400,00), ensejando risco de enriquecimento indevido da parte autora.

A ausência de prazo para cumprimento da obrigação afronta o art. 537, §1º, I, do CPC, sendo imprescindível a fixação de tempo razoável para sua efetivação, como condição para a validade da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória prevista para o descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de nulidade parcial da decisão.

A imposição de multa diária exige a prévia fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

A desproporcionalidade entre o valor da multa e o valor atribuído à causa justifica sua redução para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 536, §1º, e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por JUCIMARA BARBOSA RODRIGUES, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Nesse contexto, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a requerente, resta evidenciado, nesta fase de cognição, que a negativa na solicitação do exame retardaria ainda mais a execução do tratamento, sendo o tempo, na hipótese, fundamental e decisivo, o que, denota o patente risco de dano de grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, presentes os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que requerida autorize a autora a realizar o procedimento prescrito pela médica responsável. O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais). Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a autorizar a realização de procedimento médico indicado à autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, o risco de enriquecimento sem causa da parte adversa e a ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, pugnando, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados e estipulação de prazo mínimo para cumprimento da ordem judicial.

Em decisão de ID 26038175, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada em decisão interlocutória que deferiu tutela provisória, no âmbito de ação que visa à autorização para realização de procedimento médico, prescrito à parte autora/agravada.

No que tange à admissibilidade, o recurso preenche os requisitos do art. 1.015, I, do CPC, encontrando-se devidamente instruído e tempestivo. Passa-se, pois, ao exame do mérito.

A imposição de multa diária (astreintes) como meio de coerção ao cumprimento de obrigações de fazer encontra respaldo no art. 536, §1º, c/c art. 297 do CPC, constituindo instrumento legítimo de efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, é igualmente assente na doutrina e jurisprudência que a sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar penalidades abusivas ou distanciadas do valor da obrigação principal.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, verifica-se que o valor da multa diária (R$ 10.000,00), limitada ao montante de R$ 100.000,00, revela-se excessivo, sobretudo quando comparado ao valor atribuído à causa (R$ 90.400,00). Tal descompasso enseja violação à proporcionalidade e potencial enriquecimento indevido da parte beneficiária da tutela.

Ademais, verifica-se que a decisão recorrida não estabeleceu prazo para cumprimento da obrigação, o que afronta o disposto no art. 537, §1º, I, do CPC, o qual determina que a multa deve estar vinculada a prazo razoável de cumprimento da ordem judicial.

Assim, presentes os fundamentos legais e jurisprudenciais, é de rigor o parcial provimento do agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e fixar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação de fazer imposta.

3.1-

Parte dispositiva.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e fixar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025